Tribunal: STF
Processo: ARE 1562008
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA. ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 793. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO 57.765 JULGADA IMPROCEDENTE POR ESTA CORTE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. QUESTÕES REMANESCENTES. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL INAPLICÁVEL. LEI 8.080/1990. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA – PESSOA IDOSA – RECURSO DO MUNICÍPIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE BÁSICA – RECURSO DO ESTADO – TEMAS 793 E 500 DO STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO – COMPROVADA OMISSÃO DE AMBOS OS ENTES, COM VIOLAÇÃO DE SEUS DEVERES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    I - Há interesse processual quando a demanda é necessária para efetivação do direito à saúde de paciente idoso, em razão da ausência de fornecimento de exame médico no Município, sendo justificada a discussão do tema perante o Judiciário. Preliminar afastada. 



    II - Não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes se a atuação do Poder Judiciário dá-se para suprir omissões do Poder Público na realização dos direitos fundamentais, de forma que legítima a determinação de que a Administração adote as medidas tendentes à plena efetivação do que lhe é reclamado. 



    III - O Tema 793 ratifica a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal pela solidariedade entre os entes federados no custeio de medicamentos e tratamentos de saúde. Consequentemente, o usuário desatendido pelo SUS tem a faculdade de ajuizar ação contra qualquer um deles a fim de exigir o cumprimento da obrigação na forma do art. 275 do Código Civil. 



    IV - Ainda que se pudesse cogitar acerca de eventual discussão sobre o repasse de verbas a quem suportou o ônus financeiro, não é o caso dos autos, eis que restou comprovada a omissão específica de ambos os entes no não fornecimento do exame pretendido. 



    V - Recursos conhecidos e desprovidos.” (Doc. 8, p. 1)



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Mato Grosso do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 23, inciso II, 196 e 198 da Constituição da República. Afirma que “a presente demanda tem por objeto o fornecimento de exames do tipo videolaringoscopia na rede pública de saúde da macrorregião de saúde do Município de Dourados/MS” (Doc. 10, p. 6). Sustenta que, não obstante a possibilidade de o Estado integrar o polo passivo da demanda em razão da aplicação da solidariedade, no julgamento dos Embargos de Eeclaração opostos no Recurso Extraordinário 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que cabe à autoridade judiciária direcionar o cumprimento da obrigação em face do ente competente. Ressalta que “não questiona a sua legitimidade para figurar no polo passivo, mas ressalta tão somente a necessidade de direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competência” (Doc. 10, p. 6). Assevera que “a competência para disponibilização de exames de videolaringoscopia na rede pública de saúde da macrorregião de Dourados/MS é do próprio gestor local (município)” (Doc. 10, p. 7). Requer, ao final, que “seja conhecido e provido o presente recurso para se reformar o Acórdão recorrido, a fim de que seja promovido o direcionamento da obrigação em face do ente competente (Município de Dourados), em observância à tese fixada no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 855.178” (Doc. 10, p. 8).



    O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (Doc. 12) e o Município de Dourados (Doc. 14) apresentaram contrarrazões. 



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 793 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 16). Inconformado, o Estado de Mato Grosso do Sul interpôs agravo (Doc. 18) e agravo interno (Doc. 24), ao qual foi negado provimento, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 793 – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA – NEGA PROVIMENTO. Constatado que o acórdão recorrido está em consonância com orientação exarada no recurso paradigma RE 855.178/SE – Tema 793, do Supremo Tribunal Federal, resta incabível modificação no decisum que negou seguimento ao apelo extremo. Agravo Interno a que se nega provimento com base no acerto da decisão invectivada.” (Doc. 26, p. 1)



    O Estado de Mato Grosso do Sul, então, ajuizou a Reclamação 57.765, dirigida a esta Corte (Doc. 28). Ao analisá-la, julguei-a improcedente, nos termos da seguinte ementa:



     “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR DIREITO À SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO ENTE FEDERADO A QUEM CABERIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.” (Doc. 32, p. 1)



    Essa decisão transitou em julgado em 29/04/2023. 



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito, considerando fato novo consistente no Tema 1.234 da Repercussão Geral, em que o Relator do paradigma, Min. Gilmar Mendes, determinou a “suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive nos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares" (Doc. 33).



    Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul reconheceu que o Tema 1.234 da Repercussão Geral não tem aderência com a matéria decidida no presente processo, “uma vez que não foi discutida neste recurso a possibilidade de inclusão da União no polo passivo, com possível deslocamento da competência para a Justiça Federal, mas sim somente foi debatido sobre o direcionamento da obrigação para o Município de Dourados” (Doc. 34). Dessa forma, entendeu que “a pretensão delineada pela parte agravante nestes autos foi exaurida pelo julgamento do Agravo Interno e também da Reclamação Constitucional” (Doc. 34).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo (Doc. 18) não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi devidamente interposto pela parte ora agravante (Doc. 24) e desprovido pelo Tribunal de origem (Doc. 26), decisão mantida na Rcl 57.765, dirigida a esta Corte (Doc. 32). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico - Tema 793 da Repercussão Geral.



    Quanto às questões remanescentes, saliente-se que, na presente hipótese, o Município de Dourados e o Estado de Mato Grosso do Sul interpuseram recursos de apelação em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, na qual foi julgado procedente o pedido inicial para condenar os réus na obrigação de fazer consistente em disponibilizar à população do Município de Dourados exames do tipo videolaringoscopia.



    O Tribunal do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento às apelações dos entes públicos para confirmar, in totum, a sentença.



    Como bem apontou a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Doc. 34), a questão controvertida no presente processo não está abarcada no Tema 1.234 da Repercussão Geral, em que se debateu a “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (destaquei). Nesse precedente, esta Corte decidiu, nos termos do voto condutor proferido pelo Relator, Min. Gilmar Mendes, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte” e, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (p. 92 do voto).



    Ressalte-se ainda que, in casu, colhe-se do voto condutor do acórdão ora recorrido a seguinte fundamentação:



    “Ainda, não tem razão o Estado de Mato Grosso do Sul em pretender que a condenação recaia exclusivamente sob o Município de Dourados, já que, além de todo o já explanado quanto à responsabilidade solidária, restou clara a omissão de ambos os entes no fornecimento do exame de videolaringoscopia. 



    Como bem ressaltado pelo Parquet, não foram realizadas ações de planejamento e consolidação dos serviços especializados no Município de Dourados, o que levou ao desaparecimento da prestação de tais serviços sem que tenham sido realizadas medidas alternativas ou paliativas aos pacientes.



      Portanto, o próprio Estado de Mato Grosso do Sul incorreu em omissão quando deixou de cumprir as obrigações legais do art. 17, II, da Lei n. 8.080/90, já que é sua atribuição acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde.



    Dessa forma, a responsabilidade pelo fornecimento do exame em discussão é de ambos os entes, não havendo que se falar em condenação apenas do Município à prestação dos exames e serviços mencionados no decreto condenatório.” (Doc. 8, p. 12-13, destaquei)



    Destarte, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.080/1990) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente